Tribunal: TJMT
Processo: 1050011-12.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050011-12.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTEPHANI MAYARA SILVA ALMEIDA - CPF: 069.695.191-63 (APELADO), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), E. G. B. D. A. - CPF: 092.485.511-81 (APELADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), ESTEPHANI MAYARA SILVA ALMEIDA - CPF: 069.695.191-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição
passível de correção por esta via é aquela que ocorre entre os elementos que compõem o
decisum
(ementa, relatório e voto), e não entre a solução alcançada e a pretendida.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

Alega omissão e contradição no julgado.

Contrarrazões no Id 236296185-pág. 01/03.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aduz que a omissão no aresto está presente pelo fato de que deixou de seguir jurisprudência invocada por ela, sem demonstrar que foi superada.

Afirma que o perito consignou que não encontraram elementos objetivos, no local do acidente, suficientes para estimar a velocidade do veículo ÔNIBUS e que todos os veículos que realizam a manobra naquele local precisam acelerar para transpor a pista direita da Av. Historiador Rubens de Mendonça. (Id 211994833, pg. 85).

Diz que após a realização do cálculo de velocidade do motorista da motocicleta, restou comprovado que o mesmo se deslocava em velocidade não inferior a 74,15, existindo a possibilidade de ser maior, possivelmente até o limite de 100,00km/h.

Sustenta que a regra prevista no artigo 29, III, c, do CTB, que trata da preferência nos cruzamentos não é de natureza absoluta, devendo ser analisada as circunstâncias do evento em cada caso concreto.

Ressalta que
a motocicleta não colidiu com o ônibus, sendo que o condutor da moto tentou frear o veículo por um trajeto de aproximadamente 39 metros antes do local do acidente, demonstrando que se estivesse em velocidade regular, teria tido tempo hábil para frenagem, haja vista a pista se encontrar em condições boas e ainda, por se tratar de um aclive.

Alega que foram invocadas jurisprudências que atestam o entendimento da culpa concorrente neste caso, visto que, restou comprovado atos imprudentes de ambas as partes ao conduzirem os veículos.

Diz que a contradição se comprova em relação ao laudo pericial que atesta o excesso de velocidade como uma das causas do acidente.

Não há omissão no julgado.
Verifica-se que

o
voto condutor do acórdão recorrido apreciou de modo coerente e completo essa questão, dando-lhe, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela ora embargante.

Confira-se excerto do voto condutor do acórdão embargado:

“Este Recurso visa o reconhecimento da culpa concorrente do autor no acidente que causou o óbito de seu pai e a redução da importância fixada como indenização.

Consta no Boletim de Ocorrência (Id 41341894) o seguinte:

“Pelas análises dos vestígios encontrados foi possível presumir que o Veículo Moto V1, vinha trafegando pela av do CPA na segunda faixa, sentido centro/bairro e o veículo ônibus trafegava na Av do CPA, sentido Bairro/centro. Ocorre que o V2 (ônibus) fez uma conversão à esquerda para acessar a Av. Alencar, CPA I. Momento que o V1 (moto) acabou colidindo frontalmente com a lateral direita do V2. O V1 não conseguiu realizar a frenagem necessária, derrapou e saiu a mais ou menos uns 10 metros até atingir as rodas traseiras direitas do V2.”

Observa-se que a colisão se deu no final da tarde, quando o ônibus de transporte coletivo (V2), realizou o cruzamento da via passando pela preferencial e sem se atentar para a sinalização de PARE e os demais veículos que nela transitavam, violando o art. 44 do CTB que dispõe:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
.

Além disso, a perícia concluiu que:

“Ao perceber o perigo da colisão, o condutor do veículo MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN ESDI realizou manobra de desaceleração, em 02 momentos distintos, imprimindo marcas pneumáticas de frenagem sobre a pista asfáltica, por trechos de 9,7m e 4,2m, bem como marcas de deslizamento e fricção lateral (tombada) por trecho de 11,00m, não sendo possível evitar o acidente”.

Também consignou que o motorista da moto foi arrastado pelo ônibus da apelante e, após a queda, foi projetado sobre a Avenida em processo de deslizamento e fricção, passando por debaixo do ônibus,
momento em que sua cabeça foi parcialmente esmagada pela roda posterior esquerda do coletivo.

Logo, não há falar em culpa concorrente, pois o pai do autor veio a óbito em razão do ônibus da requerida não ter parado no momento da colisão e tê-lo atropelado depois de cruzar de forma inadequada e sem cautela a avenida preferencial, e não pelo fato de estar em velocidade um pouco superior ao que era permitido ou sem o sapato adequado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL QUE, INOBSERVANDO A SINALIZAÇÃO DA VIA (PLACA DE PARE), ADENTRA, REPENTINAMENTE, EM RODOVIA, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITA NA VIA PREFERENCIAL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA FATAL – DEMONSTRADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA EM VIA PREFERENCIAL COM SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Embora os requerentes, ora apelantes, não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, restou claramente demonstrado que o acidente de trânsito, que, infelizmente, ceifou a vida do condutor da motocicleta, ocorreu por culpa exclusiva do mesmo. Tanto é assim que, conforme as fotos do local do acidente (id. 128127342 – págs. 45 e 46), a via, em que a vítima fatal transitava com sua motocicleta, estava devidamente sinalizada com uma placa de “PARE”, contudo, sem observar a referida sinalização, o motociclista adentrou repentinamente na rodovia e surpreendeu o condutor do automóvel que transitava pela via preferencial, interceptando sua trajetória. Por oportuno, insta consignar que, ainda a que hipoteticamente fosse considerado que o preposto da primeira requerida, condutor do veículo que transitava na rodovia (via preferencial), estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só, não evidenciaria, como insistem os requerentes, ora apelantes, na sua culpa exclusiva ou mesmo em uma culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado, a teor do que foi exposto em linhas acima, a causa preponderante para a ocorrência do acidente. Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, as requeridas demonstraram fato impeditivo do direito perseguido pelos requerentes, ora apelantes, não há que se falar na procedência dos pedidos formulados na petição inicial.
(N.U 0008293-79.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Isso posto, nego provimento ao Recurso. Majoro a verba honorária de em 15% para 20% sobre o valor da soma das prestações vencidas, acrescida de 12 prestações vincendas, na forma dos §§ 2o e 8° do art. 85 do CPC.”

Logo, ficou claro no acórdão que não houve culpa concorrente porque a causa da morte do pai do autor foi o atropelamento que se seguiu à colisão, pois o condutor do ônibus não parou o veículo no momento do impacto, atropelando e passando sobre a cabeça do de

cujus, esmagando-a com a roda posterior esquerda do coletivo. Portanto, o seu falecimento ocorreu por esse fato.

Quanto à alegada contradição, só é
passível de correção por esta via quando ocorre entre os elementos que compõem o
decisum
(ementa, relatório e voto), e não entre a solução alcançada e a pretendida.

É clara a intenção da embargante de rediscutir o mérito, já que o julgamento não lhe foi favorável.
Porém esta via é destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA 2021/0016610-1, relator Min. Mauro Campbell Marques, julgamento em 14-3-2022, Segunda Turma, DJe de 17-3-2022).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024